Tribunal: TJSP
Processo: 1001153-77.2017.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO E FRATURA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO E FRATURA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE ADOÇÃO DO INPC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DESCABIMENTO – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.